Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-65.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-65.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

APELADO: SAUL ALEJANDRO CARRANZA CRIALES

Advogado(s)
:
GASPARE SARACENO, GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E APÓS AJUIZAMENTO DE REVISIONAL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.

Revisional ajuizada em data posterior a da propositura da Ação de Busca e Apreensão e quando existiam quatro parcelas do contrato de financiamento do veículo sem quitar.

2.

Aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente judicial é que deve arcar com os ônus sucumbenciais.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000421-65.2023.8.05.0248, em que é apelante o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e em que é apelado
SAUL ALEJANDRO CARRANZA CRIALES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça